Tribunal: TJBA
Processo: 8076318-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076318-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCICLEIDE OLIVEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FABIO OLIVEIRA DUTRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. DEPÓSITO DO VALOR CONTROVERSO EM JUÍZO E PAGAMENTO DIRETO DO INCONTROVERSO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Revisional de Contrato ajuizada em face do Banco PAN S.A., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. A autora pleiteia a suspensão de cláusulas contratuais e a manutenção da posse de veículo financiado, argumentando cobrança abusiva de juros e risco de inscrição nos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de suspensão das cláusulas contratuais que preveem vencimento antecipado, perda da posse do bem e negativação do nome da agravante; (ii) analisar se é cabível o deferimento de tutela de urgência para autorizar a manutenção da posse do bem mediante pagamento do valor incontroverso e depósito do valor controvertido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples propositura da ação revisional não afasta a caracterização da mora, conforme entendimento consolidado pela Súmula 380 do STJ.

4. O art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC impõe ao autor o dever de discriminar as parcelas controvertidas e pagar as parcelas incontroversas nos moldes contratados, o que justifica o deferimento parcial da tutela recursal para que se preserve a posse do bem e evite a negativação do nome da autora, desde que cumpridas essas condições.

5. A jurisprudência do TJBA admite a manutenção da posse do bem financiado e a vedação da negativação do nome do consumidor, desde que o valor controverso seja depositado em juízo e o valor incontroverso pago diretamente ao credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso provido em parte.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 330, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 380; TJ-BA, AI nº 8035967-57.2020.8.05.0000, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 30.03.2022; TJ-BA, AI nº 8037784-25.2021.8.05.0000, Rel. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 09.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8076318-96.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
LUCICLEIDE OLIVEIRA DE JESUS
e como agravado
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

07-238